Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.287/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriela Valle de Mello (CPF XXX.004.217-XX) ; Ludiane das Chagas Vilela (CPF XXX.045.333-XX) ; Maicon Fernando Marcante (CPF XXX.020.219-XX) ; Ronaldo Pereira da Costa (CPF XXX.939.357-XX) ; Taís Coutinho Arruda (CPF XXX.827.199-XX) e Thaís de Polli Migliano (CPF XXX.202.228-XX) . 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.